Tribunal: TJMT
Processo: 0002690-79.2016.8.11.0027
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002690-79.2016.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Dhon Cleber Rodrigues Lara (APELADO), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), ADELNEUSO SOUZA DE LARA JUNIOR - CPF: 037.756.341-26 (APELADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), A sociedade (VÍTIMA), DHON CLEBER RODRIGUES LARA (APELADO), DHON CLEBER RODRIGUES LARA (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADELNEUSO SOUZA DE LARA JUNIOR - CPF: 037.756.341-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – RECURSO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU ÍNDICE MÁXIMO – INVIABILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – ÍNDICE INTERMEDIÁRIO QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADO
– SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SUBSTITUIÇÃO REALIZADA NA SENTENÇA – RECURSO DES
PROVIDO.

Tendo em vista a natureza nociva do entorpecente apreendido e não sendo a quantidade ínfima e nem expressiva, mostra-se adequada a fração de 1/2 para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Dhon Cleber Rodrigues Lara
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da ação penal n. 0002690-79.2016.8.11.0027, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06).

Nas razões recursais de Id.

174287665, a defesa postula
a reforma da dosimetria de pena para aplicar a fração máxima de diminuição referente ao tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados e pugnou pelo desprovimento do pedido recursal (Id.

176278150).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso
(Id. 177188675)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo manejado.

Consta dos inclusos autos que, no dia 17 de novembro de 2016, por volta das 08h, na rua 13 de Maio, ao lado da casa n. 79, bairro Santo Antônio, ltiquira/MT, o corréu Adelneuso Souza de Lara Junior e o apelado
Dhon Cleber Rodrigues Lara
, previamente conluiados e com divisão de tarefas, possuíam em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para posterior revenda a terceiros, substância entorpecente consistente em três porções de cocaína, com peso de sessenta e um gramas.

Nas mesmas condições de tempo e lugar, os denunciados corromperam o adolescente L. G. S. para que o inimputável também participasse da ação criminosa, cometendo o ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...)
A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de substância entorpecente e corrupção de menor acima narrados, estão presentes no auto de prisão em flagrante delito (fl. 02); no termo de exibição e apreensão (fl. 04); no laudo pericial preliminar, (fls. 24/25); no boletim de ocorrência (fls. 16/17); nos termos de depoimento (fls. 03 e 05); no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fl. 14) e nos demais documentos coligados aos autos.

Infere-se dos autos que a Polícia Judiciária Civil havia recebido várias denúncias de que na residência do adolescente Lucas Gabriel da Silva, vulgo "Luquinhas", situada à Rua 13 de Maio, ao lado da casa na. 79, Bairro Santo Antônio, funcionava um ponto de venda de drogas.

Diante das informações recebidas, a Polícia Civil diligenciou até o local informado e, ao chegar à residência, encontraram os denunciados Adelneuso Souza de Lara Junior e Dhon Cleber Rodrigues Lara.

Em revista realizada na residência foram encontrados um prato uma colher e uma tampa de mamadeira com resquícios de cocaína; assim como outros objetos utilizados para o preparo das drogas destinadas à comercialização.

Ressalte-se que ainda foram encontradas 2 (duas) pedras de cocaína dentro de um interruptor de energia e uma terceira embalagem com pedaços (k cocaína, tudo melhor descrito no laudo preliminar de fls. 24/25.

Segundo restou apurado, Adelneuso Souza de Lara Junior, Dhon Cleber Rodrigues Lara e Lucas Gabriel da Silva associaram-se com a finalidade de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas.

Registre-se que no "esquema" montado os denunciados eram os responsáveis por trazer o entorpecente da cidade de Rondonópolis/MT para que fosse vendido aqui nesta cidade, onde se hospedavam na residência do adolescente "Luquinhas", e neste local preparavam a droga, ao passo que "Luquinhas" era o responsável por vender a droga na cidade.

Ressalta-se que o denunciado Dhon Cleber Rodrigues Lara confessou a prática do crime de tráfico de drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fl. 14)
(...)
” (Id.

162440670, p. 9).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados e, após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condená-los pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) oportunidade em que foi aplicada a causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 na fração de 1/2, impondo-lhes a pena privativa de liberdade de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo. Tendo em vista o
quantum
de pena imposto, as penas foram substituídas por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Inconformada com a pena fixada na sentença, a defesa do réu
Dhon Cleber Rodrigues Lara
insurgiu-se por meio do presente recurso, pleiteando a reforma da dosimetria de pena para fazer incidir
a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.340/06 em sua fração máxima, sobretudo em razão da pequena quantidade de droga apreendida em poder do acusado, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Do exame atento do feito, constato que a magistrada sentenciante aplicou a referida minorante na fração de 1/2, em razão da natureza e quantidade da droga apreendida, tendo em vista se tratar de apreensão de 61g de cocaína, substância de natureza altamente nociva que justifica a não aplicação do benefício em seu grau máximo.

Além disso, verifico que a quantidade de droga apreendida com os acusados não se mostra expressiva o suficiente a ponto de aplicar a causa mitigadora da pena em seu patamar mínimo de 1/6, como também não se mostra ínfima para autorizar a aplicação da fração máxima de 2/3, de modo que entendo justa e proporcional a fração de 1/2 aplicada. Nesse sentido:

“(...) Nos termos da jurisprudência do STJ, "A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534, Terceira Seção do STJ). (AgRg no HC n. 690.866/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 30/5/2022). (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.002.336/SP, relator Ministro Olindo Menezes

(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1.7.2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO PRIVILÉGIO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – CULPABILIDADE – ELEMENTOS CONCRETOS – JUSTIFICAÇÃO – ARESTO DO STJ -QUANTIDADE E NATUREZA MAIS NOCIVA – CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE – EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE – AUTORIZAÇÃO – JULGADOS DO STJ E TJMT - TRÁFICO PRIVILEGIADO - QUANTIDADE NÃO SE REVELA EXPRESSIVA – PRIMARIEDADE – RECONHECIMENTO – FRAÇÃO 1/4 – REGIME SEMIABERTO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS. (...) A quantidade de drogas apreendidas [6,2kg de cocaína] não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), embora não seja ínfima. Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085).
A natureza altamente nociva da pasta-base de cocaína autoriza a fração redutora de 1/4 (um terço), conforme entendimento do c. STJ (HC n. 418.161/SP).
(...)”

(N.U 1005990-91.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, publicado no DJe 22.8.2023).

Em relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, verifico que carece de interesse recursal, uma vez que o magistrado de primeiro grau promoveu a substituição da pena, nos termos do art. 44 do Código Penal, pela prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos (sentença Id. 162440673, p. 100).

Pelo exposto, conheço do apelo interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023